Tribunal: STF
Processo: ARE 1555130
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Recebimento dos embargos de declaração como agravo interno. icms. Inscrição estadual individualizada para atividades distintas. Obrigação tributária acessória. Legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Súmulas 279 e 270 do stf. Embargos recebidos como agravo interno a que se nega provimento. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negara seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto contra acórdão do TJMS que reconheceu a legalidade da exigência de inscrição estadual distinta para cada atividade exercida (industrial e agropecuária), em um mesmo estabelecimento. Sustentou-se, no extraordinário, violação aos arts. 5º, II, e 155, § 2º, I, da CF/1988. Na decisão embargada, reconheceu-se a natureza infraconstitucional da controvérsia e a necessidade de reexame de fatos e provas, aplicando-se as Súmulas 279 e 280 do STF. 



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração opostos preenchem os requisitos para serem recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC; (ii) estabelecer se há violação direta à Constituição na discussão sobre a obrigação acessória que exige, conforme legislação estadual, inscrições distintas para atividades diversas, ainda que no mesmo estabelecimento comercial. 



    III. Razões de decidir



    3. Conforme a jurisprudência do STF, admite-se o recebimento de embargos de declaração como agravo interno quando a parte impugna todos os fundamentos da decisão embargada e objetiva efeitos modificativos, com base no art. 1.024, § 3º, do CPC.



    4. A jurisprudência da Corte reconhece que não é necessária a intimação da parte para complementar as razões recursais quando estas já se mostrarem suficientes à compreensão da controvérsia, preservando-se o princípio da celeridade processual.



    5. A exigência de inscrição estadual individualizada para atividades distintas, nos termos do RICMS/MS e do Código Tributário Estadual, constitui obrigação tributária acessória prevista em legislação válida, não se configurando violação direta à Constituição.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.



    Teses de julgamento:



    1.Embargos de declaração que impugnam todos os fundamentos da decisão e buscam efeitos infringentes podem ser recebidos como agravo interno, conforme art. 1.024, § 3º, do CPC.



    2. É incabível recurso extraordinário quando a análise da matéria exige reexame de legislação infraconstitucional ou de fatos e provas, configurando ofensa constitucional meramente reflexa.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, e 155, § 2º, I; CPC, arts. 932, 1.024, § 3º, e 1.021, § 4º; CTN, arts. 96, 97 e 113, §§ 1º a 3º; Lei 1.810/97 (MS), art. 60, § 1º; RICMS/MS, Anexo IV, art. 3º, II.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.353.692-ED, Rel. Min. Rosa Weber; STF, Rcl 32.796-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ARE 1.509.279 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/10/2024; STF, ARE 869.158 AgR-segundo/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/10/2017.